Tribunal: TJDFT
Processo: 0004297-15.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004297-15.2013.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOVIANO FERNANDES DA SILVA, PATRICIA ALVES DE LIMA FERNANDES, ARNALDA DE SOUSA SILVA, WALTER CARLOS DE ALARCÃO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido para declarar os autores proprietários do imóvel situado na Avenida Salvador Coelho, Quadra 41, Lote 10-B, Setor Tradicional, Planaltina, DF (ID no 8524125). Em seu apelo (ID no 8524120), o Distrito Federal alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao art. 460, do CPC/73, tratando-se de decisão condicional, mormente por ser impossível que o título venha a ser registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis. Discorre sobre a inutilidade da sentença sem o correspondente registro, no que diz respeito aos direitos reais, à luz do art. 1.238, do CC, e da Lei no 6.766/79. Aponta que não há garantia de que os atuais possuidores sejam contemplados quando vier a ser registrado o projeto de parcelamento voltado à regularização fundiária, até porque pode haver alteração nas características dos lotes urbanos. Sustenta que o entendimento esposado pelo julgador singular contraria o objetivo proposto com a criação de juízo especializado, com competência para tratar das questões do meio ambienta, urbanismo e regularização fundiária. Defende a impossibilidade jurídica e material de se declarar usucapião sobre área urbana não parcelada. Quanto ao mérito, discorre sobre o processo de registro do projeto de parcelamento e os princípios aplicáveis aos registros decorrentes. Aduz que o ato de registro não é apenas uma forma solene para preservação do ato jurídico, pois resguarda seu conteúdo e estrutura, conferindo-lhe segurança, autenticidade e eficácia. Discursa sobre os requisitos que a ficha de matrícula deve atender, a fim de respeitar os princípios ditados na Lei no 6.015/73. Entende violado o art. 182, da CR, uma vez que é dever do Estado ordenar o uso e a ocupação do solo urbano, de sorte a garantir que o direito de propriedade cumpra sua função social. Aduz que compete aos Municípios e ao Distrito Federal promover o adequado ordenamento territorial, consoante o art. 30, inciso VIII, da CR. Acresce que o desenvolvimento sustentável ou sustentado é um direito fundamental, nos termos do caput do art. 225, da CR. Conclui requerendo a reforma da sentença para que o processo seja extinto sem análise do mérito, em virtude da impossibilidade jurídica, ou para que o pedido seja julgado improcedente. Contrarrazões pelo não provimento do apelo (ID no 8524131). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso (ID no 8524139). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Analisados os fundamentos recursais, em cotejo com a sentença recorrida, verifica-se que a hipótese reclama o julgamento monocrático do apelo, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC, como ora se passa a fazer. Ressalvado o entendimento deste Relator, externado perante colenda Câmara de Uniformização de Jurisprudência, é certo que a matéria se encontra pacificada no âmbito deste egrégio Tribunal, por força do que decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 8, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MÉRITO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEIS PARTICULARES SITUADOS NO SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA/DF. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA PARA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Diante da necessidade de se promover a unificação do entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, quanto ao cabimento de Ação de Usucapião para o reconhecimento de domínio sobre os imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, em razão da grande quantidade de demandas envolvendo o tema, bem como para assegurar o tratamento isonômico e a segurança jurídica, impõe-se estabelecer a tese jurídica a seguir disposta. 2. É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. 3. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência” (Acórdão 1141204, 20160020487363IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: 393/395). A argumentação recursal do Distrito Federal, centrada na nulidade da sentença, por ser condicional, ou na impossibilidade jurídica e material da produção de seus efeitos esperados - constituir título hábil ao registro perante o fólio real - restou refutada, por maioria, sendo relevante observar a súmula dos fundamentos invocados no respeitável voto condutor: “Não se trata, pois, de condicionar os efeitos da sentença prolatada na Ação de Usucapião a uma atuação da Administração Pública, consistente em regularizar a área. Até porque a eficácia das sentenças declaratórias opera-se automaticamente, isto é, não se faz necessária ulterior providência para que ela projete seus efeitos sobre as relações jurídicas dela decorrentes. Desse modo, o provimento a ser exarado na Ação de Usucapião visa apenas reconhecer um direito constitucionalmente estabelecido àqueles que, pelo decurso do tempo, e cuja posse sobre um bem seja incontestada e ininterrupta, fazem jus à aquisição de sua propriedade” (Acórdão 1141204, pág. 18, 20160020487363IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: 393/395). A decisão proferida em sede de uniformização de jurisprudência foi confirmada pelo colendo STJ, sobrevindo o trânsito em julgado. Confira-se o que decidido em sede de recurso especial: “RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM IMÓVEL URBANO. ÁREA INTEGRANTE DE LOTEAMENTO IRREGULAR. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE REGISTRO. O RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL NÃO INTERFERE NA DIMENSÃO URBANÍSTICA DO USO DA PROPRIEDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. A possibilidade de registro da sentença declaratória da usucapião não é pressuposto ao reconhecimento do direito material em testilha, o qual se funda, essencialmente, na posse ad usucapionem e no decurso do tempo. 3. A prescrição aquisitiva é forma originária de aquisição da propriedade e a sentença judicial que a reconhece tem natureza eminentemente declaratória, mas também com carga constitutiva. 4. Não se deve confundir o direito de propriedade declarado pela sentença proferida na ação de usucapião (dimensão jurídica) com a certificação e publicidade que emerge do registro (dimensão registrária) ou com a regularidade urbanística da ocupação levada a efeito (dimensão urbanística). 5. O reconhecimento da usucapião não impede a implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano. Muito ao revés, constitui, em várias hipóteses, o primeiro passo para restabelecer a regularidade da urbanização. 6. Impossível extinguir prematuramente as ações de usucapião relativas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina com fundamento no art. 485, VI, do NCPC em razão de uma suposta ausência de interesse de agir ou falta de condição de procedibilidade da ação. 7. Recurso especial não provido, mantida a tese jurídica fixada no acórdão recorrido: É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística” (REsp n. 1.818.564/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 09/06/2021, DJe de 03/08/2021). Superadas as teses jurídicas do apelante, observe-se que não consta impugnação quanto ao preenchimento do requisito temporal da modalidade de usucapião perseguida. Como ressaltado na respeitável sentença recorrida, não atacada no ponto, “não houve impugnação efetiva que afetasse a configuração dos requisitos formais, ou seja, restou comprovado pelo acervo probatório coligido que os autores exercem posse continuada, com nítido ‘animus domini’, de forma mansa e pacífica, por mais de vinte anos” (ID no 8524125, pág. 2). Ante o exposto, nego provimento ao apelo, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC. Incabível a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porque não fixados na origem (ID no 8524125, pág. 7). Publique-se. Brasília, DF, em 28 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator